Tribunal: TJPA
Processo: 0013825-12.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013825-12.2012.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO CORREA DA SILVA, EMANUELLE RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. EXCESSO E ABUSO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

UNANIMIDADE.

1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2. Abordagem policial abusiva que afasta o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal. Configuração de constrangimento ilegal e apreensão veicular inapropriada, gerando o dever de indenizar.

3. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes do STJ e deste TJPA.

4.
Quantum
indenizatório adequado ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do apelado Diego Correa da Silva.

5. O percentual de 10% (dez por cento) resta condizente com o trabalho técnico e zelo desempenhados pelo patrono das partes.

6. Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para adequação da indenização por danos morais devida ao apelado Diego Correa da Silva. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação somente para adequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais devidos ao apelado Diego Correa da Silva, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Diracy Nunes Alves.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/11/2021 a 06/12/2021.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais para condenar o Estado do Pará ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, correspondente ao valor de R$3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais) a título de danos morais à apelada Emanuelle Ribeiro Pereira, e de R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais), corrigidos e atualizados a contar da data da decisão.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que a ação policial decorreu do exercício regular da atuação policial, no estrito cumprimento do dever legal, bem como a ausência de comprovação dos danos morais. Ao final, pugna pelo total provimento recursal para afastar a condenação em danos morais, reduzir o percentual de honorários advocatícios e adequar os índices de juros e correção monetária. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e defendem a manutenção integral da sentença.

O representante ministerial no 2º grau deixou de se manifestar no presente recurso em virtude da ausência de interesse público primário e relevância social apta a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Consta dos autos que em 04 de novembro de 201, os autores, ora apelados, Emanuelle Ribeiro Pereira e Diego Correa da Silva, tiveram sua motocicleta abordada por Policiais Militares que, ante a ausência de documentação, apreenderam indevidamente o veículo e proferiram graves ofensas verbais aos apelados.

Tais fatos não foram objeto de impugnação específica e contundente pelo apelante, que alega tanto em contestação quanto na presente apelação que os agentes policiais estão amparados pelo estrito cumprimento do dever legal.

Valorando livremente a instrução carreada aos autos, o magistrado decidiu pela configuração dos
danos morais
aludidos em razão dos fatos citados alhures, entendendo que a ação policial não foi razoável, restando evidenciado o excesso no exercício do dever legal dos agentes, os quais não respeitaram o procedimento policial regular.

Nesta toada, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade moral dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surgindo, então, o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a conclusão da sentença recorrida.

Legítimo seria, além da inexistência de insultos verbais, a execução do procedimento policial regular no tocante à apreensão veicular, com posterior processo administrativo, o qual oportunizaria o contraditório e a ampla defesa, como preconizou o juízo
a quo
. No entanto, a atuação dos Policiais Militares do Estado do Pará foi desmedida, caracterizando-se como abusiva por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral.

Releva destacar que a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que é devido, inclusive, em situações fáticas símiles, o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na abordagem policial.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: “Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação policial, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88’. (...)

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

***

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO CONFIGURADOS. AGRESSÕES VERBAIS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial truculenta sofrida pela autora, na qual alega ter sido agredida verbalmente, julgada improcedente na origem. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ademais, o texto constitucional consagrou a teoria do risco administrativo, condicionando a responsabilidade do ente estatal ao dano decorrente da sua atividade, qual seja, a existência de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. No caso em apreço, a prova produzida nos autos é suficiente para se estabelecer um juízo condenatório, mormente em razão do depoimento prestado por uma das testemunhas que presenciou o fato e afirmou que os policiais que atenderam a ocorrência chamaram a autora de ladra e vagabunda, além de terem jogado todos os seus pertencentes, que estavam em sua bolsa, no chão, ao realizarem a busca pelo celular furtado. De outro lado, o testemunho da pessoa que estava com a autora no dia do fato foi coerente na esfera judicial no sentido de que a autora efetivamente foi ofendida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, sendo chamada de ladra e vagabunda, além de ter sua bolsa revistada de forma agressiva e ser jogada para dentro da viatura Embora não tenha sido esclarecido se a autora efetivamente furtou ou se apropriou indevidamente do celular de terceira pessoa, o fato é que os policiais que atenderam a ocorrência agiram com excesso, mormente se considerarmos que a autora, pelo que se verifica do atestado médico juntado com a exordial (fl. 20), possui deficiência física e mental. Pertinente aos danos morais, entendo que, na hipótese concreta dos autos, provada a abordagem truculenta e as agressões verbais perpetradas pelos policiais militares contra a autora, provado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Portanto, restando configurado os pressupostos do dever de indenizar, quais seja, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, a procedência do pedido indenizatório, com a reforma da sentença, é medida impositiva. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, fixa-se o valor da indenização em R$ 10.000,00 (...), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70081819815 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO POLICIAL MILITAR AUTOR DA AGRESSÃO FÍSICA - NEGADO PROVIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO - LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA VIOLENTA - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - AFRONTA AO CRITÉRIO DEFINIDO NO ART. 20, § 4º, DO CPC - PROVIMENTO PARA A FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Se o apelante é acionado com base na responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela qual não há margem para discussão sobre o elemento subjetivo da imputação (culpa) do preposto em relação à vítima, inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3.
Extrapolando, a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

(...)

10. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA, ApCiv 0051185-13.2010.8.14.0301 Ac. 158.744, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/04/2016, Publicado em 02/05/2016)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, em especial as testemunhais, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito dos policiais e o dano causado aos apelados.

A inobservância das garantias constitucionais, ou mesmo sua flexibilização sem a atenção a critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade revela atuação arbitrária do Estado, devendo ser repudiada em todas as esferas do poder. Como dito, o excesso na atuação policial descaracteriza o exercício do dever legal, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante e o dever de indenizar pelo dano moral.

De igual modo, não vislumbro razão ao apelante quanto ao questionamento do dever de indenizar, eis que o dano deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, resta demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico suportado, bastando ficar caracterizado o ato ilícito violador dos direitos da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável o constrangimento ilegal sofrido pelos autores, à medida que, primeiramente, deflagrou-se uma abordagem dotada de ofensas verbais desmedidas e injustificáveis direcionadas a Emanuelle Ribeiro Pereira, bem como que não houve a condução da autora à Polícia Civil para prestar esclarecimentos acerca de hipotética conduta delituosa ou instauração de procedimento investigatório que configurasse o alegado.

Secundariamente, quanto ao autor Diego Correa da Silva, observa-se, além da abordagem excessiva, que a apreensão ilegal do seu veículo foi capaz de gerar transtornos subsequentes de extremo dissabor, pois realizou diversas viagens perdidas a fim de localizar o seu veículo, o qual foi apreendido sem instauração de procedimento adequado e devolvido de maneira totalmente irregular, sem o devido termo de entrega.

Nota-se, portanto, que, tais condutas geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por atos de agentes que na verdade deveriam lhes proporcionar segurança.

Concernente ao
quantum
indenizatório, a despeito do grau de subjetivismo que envolve o tema, visto que não existem critérios pré-determinados ou fixos para a sua quantificação, esta Turma vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, em montante que desestimule o comportamento faltoso, sem revelar, todavia, enriquecimento imotivado. Neste sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA - DUT. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. (...)

3. Valor da indenização. Fixação da reparação por dano extrapatrimonial. Verificação das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado c/c a observação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantum arbitrado sem importar no enriquecimento sem causa da vítima
. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência do dano moral. Unanimidade.

(TJPA, 5ª Câmara Cível Isolda, ApCiv nº 0001038-79.2009.8.14.0301, Acórdão nº 153.714, Relatora Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 12.11.2015, DJe 20.11.2015)

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada nas lições de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra
Programa de Responsabilidade Civi
l
[2]
:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas:

I - punição ao infrator
por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial;

II –
pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie
, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança.”

A par dessas considerações entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita no tocante ao pleito de danos morais referentes à autora Emanuelle Ribeiro Pereira, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido da apelada, sendo estabelecido um valor apto a compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais devido ao apelado Diego Correa da Silva, entendo que se mostra deveras elevado. Assevero, de antemão, como aludido em parágrafos pretéritos, que o abalo por ele experimentado é incontroverso, restou devidamente comprovado nos autos e confirmado em sede de sentença, não merecendo ali nenhuma reforma. Contudo, penso que a indenização imposta pelo magistrado
a quo
esteja desproporcional ao efetivo dano suportado.

Uma vez firmada a convicção quanto à responsabilidade do agente, deve o juiz definir o
quantum
indenizatório em patamar que atenda aos fins de compensação e dissuasão. Não deve e nem pode o valor da indenização por ele arbitrado avantajar-se ou reduzir-se de tal modo que se desvie dos objetivos que pretende atingir.

Assim sendo, compreendo que o valor de R$ R$16.950,00 fixado em sentença merece reconsideração por estar em descompasso com o dano vivenciado, levando em consideração que os manifestos transtornos suportados por Diego Correa da Silva – sendo estes de ordem de deslocamentos ineficazes, além, por certo, do constrangimento ilegal a que foi submetido e das irregularidades tangentes ao procedimento policial para apreensão veicular – não comportam um montante tão avultado a título de danos na esfera moral, em razão, prioritariamente, da gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, ou seja, da dimensão danosa.

Acerca do assunto, colaciono julgado do STJ que aborda a valoração do
quantum
devido a título de indenização por dano moral, bem como decide pela sua minoração:

RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ESPETÁCULO CIRCENSE - MORTE DE CRIANÇA EM DECORRÊNCIA DE ATAQUE DE LEÕES - CIRCO INSTALADO EM ÁREA UTILIZADA COMO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS LOCADORAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO COM O FIM DE ATRAIR UM MAIOR NÚMERO DE CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE. DEFEITO DO SERVIÇO (VÍCIO DE QUALIDADE POR INSEGURANÇA). DANO MORAL. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.

MULTA. ART. 538 DO CPC. AFASTAMENTO.

1- O órgão julgador deve enfrentar as questões relevantes para a solução do litígio, afigurando-se dispensável o exame de todas as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Precedentes.

2- Está presente a legitimidade passiva das litisconsortes, pois o acórdão recorrido afirmou que o circo foi apenas mais um serviço que o condomínio do shopping, juntamente com as sociedades empresárias rés, integrantes de um mesmo grupo societário, colocaram à disposição daqueles que frequentam o local, com o único objetivo de angariar clientes potencialmente consumidores e elevar os lucros. Incidência da Súmula 7/STJ.

3- No caso em julgamento - trágico acidente ocorrido durante apresentação do Circo VostoK, instalado em estacionamento de shopping center, quando menor de idade foi morto após ataque por leões -, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor estende o conceito de consumidor àqueles que sofrem a consequência de acidente de consumo. Houve vício de qualidade na prestação do serviço, por insegurança, conforme asseverado pelo acórdão recorrido.

4- Ademais, o Código Civil admite a responsabilidade sem culpa pelo exercício de atividade que, por sua natureza, representa risco para outrem, como exatamente no caso em apreço.

5- O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de se mostrar manifestamente exagerado ou irrisório, distanciando-se, assim, das finalidades da lei. O valor estabelecido para indenizar o dano moral experimentado revela-se exorbitante, e deve ser reduzido aos parâmetros adotados pelo STJ.

6- Não cabe multa nos embargos declaratórios opostos com intuito de prequestionamento. Súmula 98/STJ.

7- Provimento parcial do recurso especial.

(STJ, REsp 1100571/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 18/08/2011)

No mesmo sentido, já tive oportunidade de me manifestar na 2ª Turma de Direito Público em situação de abordagem policial vexatória e recolhimento sem fundamento de motocicleta, fixando-se o valor indenizatório ao autor, a título de danos morais, em R$3.000,00 (três mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS ABORDAGEM POLICIAL PARA AVERIGUAÇÕES. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. ABUSO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF e art. 43 CC).

2. A responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado é a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos.

3.
Abordagem policial seguida de apreensão de veículo (motocicleta) sob o argumento que o autor estaria praticando crime de roubo. Registro da acusação em auto de apreensão de veículo. Ausência de situação de flagrância. Não condução do autor para apresentação à autoridade policial. Abuso que exclui o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal. Situação vexatória caracterizada. Dever de indenizar presente. Pedido procedente. Quantum indenizatório adequado ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

(TJPA, ApCiv e RN nº 0001087-78.2007.8.14.0015, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/03/2017, Publicado em 03/03/2017)

No presente caso, além da semelhança quanto aos excessos na ação policial e à apreensão veicular desajustada, constataram-se também imbróglios subsequentes – os quais devem ser igualmente considerados para fins de quantificação indenizatória – alusivos à angústia vivida por Diego Correa da Silva no intuito de localizar a motocicleta apreendida e a maneira indevida que o veículo lhe foi entregue,
razão pela qual entendo adequada à hipótese a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais experimentados pelo apelado.

No que tange à alegação recursal da necessidade de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar. Explico.

A sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação a título de honorários advocatícios. Nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, aplicável ao caso em análise, nas causas em que restar vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, em observância a tais parâmetros, andou bem a sentença ao fixar o percentual de 10% (dez por cento), justa remuneração ao advogado que ajuizou e instruiu a ação e a acompanha por longo período, fazendo-se presente na defesa dos interesses de seus clientes, merecendo ser remunerado de forma condizente com o trabalho técnico e zelo que atuou.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à presente apelação
tão somente para adequar a indenização por danos morais devida ao apelado Diego Correa da Silva para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária deste arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, 06 de Dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

[2]

Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109.

Belém, 06/12/2021